Tribunal: TJSP
Processo: 1000255-54.2018.8.26.0698
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licitações
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000255-54.2018.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante SILVA E
OLIVEIRA S/S LTDA - ME e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRANGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000255-54.2018.8.26.0698 -Voto no 24714
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000255-54.2018.8.26.0698.0000
APELANTE: SILVA E OLIVEIRA S/S LTDA.
APELADO: COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRANGI-SP
JUIZ PROLATOR: JORGE LUIS GALVÃO
COMARCA: PIRANGI
VOTO No 24714
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA
Licitação- Pregão presencial - Proposta inexequível -
Inabilitação -Violação a direito líquido e certo – Ausência -
Impossibilidade:
- Não há ilegalidade na desclassificação de licitante que
apresente proposta em manifesto desacordo com o objeto do
edital, interpretando-o de forma subjetiva que não se
coaduna com seus termos expressos.
RELATÓRIO
Sentença denegatória (fls. 267/273), apela o impetrante (fls. 277/303), sustentando
que o Pregão n.o 5/2018 deve ser invalidado, pois, mesmo tendo saído vencedora, foi
desclassificada em vista dos recursos efetuados pelos demais que sustentavam ser
inexequível a proposta da recorrente, a ferir seu direito líquido e certo. Afirma que a
proposta apresentada é exequível, uma vez que a especificação em edital acerca da
quantidade de funcionários necessários ao cumprimento do objeto não possui natureza
obrigatória, na medida em que previsto no edital a possibilidade de diminuição da mão de
obra, considerando-se, ainda, que a proposta apresentada seja apta a cobrir os custos da
empresa, bem como que o número de funcionários descritos em sua proposta (sete) é
suficiente ao cumprimento das especificações contidas em edital.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 306/310).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido da manutenção da
sentença (fls. 317/319).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000255-54.2018.8.26.0698 -Voto no 24714
3
FUNDAMENTOS
Pretende a impetrante a anulação da sua desclassificação e consta da sentença o
seguinte:
“ (...) Cabe ressaltar que o Edital do certame tinha por objeto a contratação “de 11
(onze) controladores, dos quais 6 diurnos e 5 noturnos, dos quais: 3 para Casa de
Acolhimento; 2 para a Emef Sampaio Vidal; 2 para EMEI; 1 Centro de Lazer Laudo Natel
(Bacanão); 1 para o Centro de Saúde, e; 2 Ginásio de Esportes. Deverá haver
disponibilidade para acréscimo ou redução de profissionais, conforme dispuser o interesse
público (fl. 26). Insere-se, portanto, que a impetrante não cumpriu o requisito principal da
licitação. Em que pese ter apresentado melhor proposta, não observou a quantidade do
objeto a ser prestado. Ademais, o apontamento constante do edital de que deveria haver
disponibilidade para acréscimo ou redução de profissionais, refere-se a um momento
posterior ao certame, isto é, quando a empresa vencedora já estivesse prestando o serviço
objeto da licitação, a Administração Pública poderia solicitar a diminuição ou aumento
no número de profissionais, de acordo com sua necessidade. O edital não oportunizou aos
participantes que efetuassem proposta com número de profissionais que bem entendiam
ser suficientes, ao contrário, delimitou expressamente a quantidade de pessoal necessário
para cumprir com o objeto. Outrossim, a impetrante não deixou claro se poderia realizar
o serviço com o número de funcionários exigido, pelo mesmo preço. Cumpre, ainda,
salientar que caso ainda houvesse alguma improvável dúvida por parte da impetrante
sobre qual número de controladores efetivamente registrar no momento da inserção do
preço, incumbia a ela se valer de simples consulta prévia a ente público contratante por
meio das vias disponibilizadas também de forma expressa no edital (fl. 24) ou, ainda,
impugnar a norma editalícia que alegou ser obscura. Destarte, não restou evidenciada a
existência do alegado direito líquido e certo descrito na inicial, tampouco ilegalidade ou
abuso de poder por parte da autoridade tida por coatora (...).”
Com efeito, a impetrante apresentou proposta em manifesto desatendimento ao
objeto do edital, sob a alegação de possibilidade de redução do quadro de funcionários.
Todavia, tal redução somente constava do edital atrelada à possibilidade de
reajustes quantitativos durante a execução do objeto. O edital era claro no tocante à
exigência do número mínimo inicial e a impetrante foi a única licitante a apresentar
proposta em desacordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000255-54.2018.8.26.0698 -Voto no 24714
4
Assim, confirma-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a saber:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.”
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA